Tribunal: TJES
Processo: 5002265-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002265-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM OLIVEIRA DE ABREU

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002265-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM OLIVEIRA DE ABREU

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL MACIEL MARTINS - ES20408-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLIAM OLIVEIRA DE ABREU, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria do excesso de prazo da segregação cautelar, motivo pelo qual pugna pela revogação da medida, ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] Consta dos autos do inquérito policial que instruem a presente, que no dia 09/08/2024, na Rua Evereste, n°04, Viana/ES, em cumprimento aos mandados de busca e apreensão e prisão, expedidos pela 1ª vara criminal de Viana, autos do processo n° 5003223-81.2024.8.08.0050, n° mandado de prisão 5003223- 81.2024.8.08.0050.01.0004-10, foi encontrado na caixa da descarga da residência uma arma de fogo tipo pistola marca/modelo: CZ 75 P-07, calibre 9mm, n° serie A897576, sem registro, acompanhada de 02 (dois) carregadores, 30 (trinta) munições calibre 9mm intactas; também foram 02 (duas) munições calibre.380, 01 (uma) munição calibre 38, 01 (uma) munição calibre 36 e 01 (um) estojo deflagrado de munição calibre 36.

Infere-se dos autos, que quando a polícia chegou ao referido endereço, e acessou a referida residência, o denunciado se encontrava acordado e foi dado início as buscas, sendo encontrado na caixa da descarga uma arma de fogo tipo pistola marca/modelo: CZ 75 P-07, calibre 9mm, n° serie A897576, sem registro, acompanhada de 02 (dois) carregadores, 30 (trinta) munições calibre 9mm intactas; também foram achado 02 (duas) munições calibre.380, 01 (uma) munição calibre 38, 01 (uma) munição calibre 36, 01 (um) estojo deflagrado de munição calibre 36, 01 (um) celular LG, 01 (um) celular iphone 11, 01 (um) celular iphone 15 pro max, 01 (um) celular iphone 14 pro max, 01 (um) celular motorola quebrado, 01 (um) celular iphone 13, 01 (um) notebook lenovo, 01 (uma) câmera de videomonitoramento, 01 (um) aparelho dvr intelbras multi hd, 01 (um) pen drive, 03 (três) chips de telefone celular, 08 (oito) folhas de cheque, documentos diversos e 01 (um) cheque.

Depreende-se, que foi realizada busca em dois veículos sendo um Peugeot 208 branco, placa: RNF-7b14 e um Chevrolet Montana, branca, placa: PPB-7026, nada de ilícito sendo encontrado nos veículos.

Materialidade e autoria evidenciadas pelas declarações e demais documentos constantes dos autos. [...]

Assim estão presentes a autoria e materialidade delitiva.

Ainda, é importante salientar que segundo consta do caderno processual, o paciente Wiliam Oliveira de Abreu foi preso, após as investigações realizadas no contexto da “Operação Trash Bag”.

Extrai-se do caderno processual, que as investigações revelaram uma suposta associação entre William e outros agentes, com o intuito de facilitar a entrada de material proibido no interior das unidades prisionais.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais lograram êxito em apreender inúmeros armamentos com o paciente.

Há, também, nos autos informações que apontam William como um dos líderes integrantes do PCV, com atuação no comércio de entorpecentes na região do município de Viana/ES.

Ademais, em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN, pude observar que o paciente ostenta 01 condenação pela prática do crime de receptação, além de responder a 01 ação penal pela suposta prática de crime de homicídio.

Desse modo, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, diante da reiteração delitiva do paciente.

Por outro lado, a defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos, que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto, sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO. 1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal. Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Assim, conforme acima explicitado, constato que o feito tem recebido tramitação regular, tendo o paciente sido citado em 15/02/2025, estando, agora, pendente a apresentação de resposta à acusação.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.